Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-20.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001436-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAUDEMIR LINO DA SILVA - CPF: 023.958.441-44 (RECORRIDO), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AJUDA DE CUSTO POR MOVIMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA. DIREITO À INDENIZAÇÃO PREVISTO NA LC Nº 555/2014. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de ajuda de custo por movimentação de policial militar, fundamentada na Lei Complementar nº 555/2014.

2.

Inicialmente, afasto a arguição de intempestividade. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus Christi e o do servidor público são considerados feriados locais para fins de comprovação da tempestividade recursal" (AgInt no AREsp n. 2.245.430/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 11/4/2023). Portanto, o recurso deve ser conhecido.

3.

No mérito, a sentença de origem (ID 296580442) reconheceu o direito do autor, policial militar, ao recebimento de ajuda de custo em razão de sua transferência por conveniência da disciplina.

4.

A fundamentação da sentença baseia-se na Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), que assegura ao militar o direito à ajuda de custo para compensar despesas de instalação quando movimentado para nova sede por interesse do serviço.

5.

O magistrado de origem concluiu que a transferência por "conveniência da disciplina" configura ato de interesse da administração, sendo nula qualquer disposição de transferência "sem ônus" que afronte o direito indenizatório previsto no estatuto específico da categoria.

6.

Assim, não havendo fatos novos capazes de modificar o entendimento exarado, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Isento de custas.

9.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026